Tribunal: TJDFT
Processo: 0706340-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE DE DROGA NO INTERIOR DA CELA. TIPICIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO.

A posse de drogas no interior do presídio, configurando crime doloso, enquadra-se na hipótese de falta grave prevista no artigo 52 da LEP. O cumprimento de pena também tem os objetivos de ressocialização e fortalecimento da autodeterminação e do senso de responsabilidade do condenado, de modo que a quebra da disciplina no ambiente carcerário exige resposta estatal severa, em especial quando exteriorizada a falta grave, demonstrativa de comportamento do sentenciado incompatível com a finalidade reeducativa da pena.

Não se trata de, por via transversa, aplicar pena privativa de liberdade pela prática de falta grave. A regressão de regime e perda de dias remidos são consequências do comportamento faltoso do condenado durante a execução da pena, com previsão expressa na Lei de Execução Penal (artigos 57, 118 e 127).

O porte de drogas ilícitas para consumo pessoal é crime. Assim, quem pratica a conduta descrita no tipo do artigo 28 da Lei 11.343/2006 comete falta grave, nos termos do artigo 52 da LEP. Logo, possível a decretação de perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos e regressão de regime prisional (artigos 57, 118 e 127 da LEP).

Recurso desprovido.